Tribunal: TJDFT
Processo: 0733772-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0733772-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANNA LUNA SOUSA RIVETTI, MANUELA LUNA SOUSA WANDERLEY GUARINO AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE LUNA SOUSA PIZETTA, GUSTAVO AMILTON PEREIRA, GUILHERME EDUARDO PEREIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se do agravo de instrumento contra decisão que, em ação de retificação de registro imobiliário, indeferiu tutela de urgência para suspender a alienação do imóvel situado na SHIN QL 10, conjunto 03, casa 8, Lago Norte. As agravantes alegam, em síntese, que: 1) os réus/agravados ajuizaram Ação de Alienação Judicial de Coisa Comum c/c Extinção do Condomínio (processo no 0720634-06.2020.8.07.0001, em trâmite na 24a Vara Cível de Brasília), em que pretendem a extinção do condomínio e a venda do imóvel situado no SHIN QL 10, conjunto 03, casa 8, Lago Norte (50% para os agravados Gustavo e Guilherme – 25% para cada – e os 50% restantes divididos entre o agravado Pedro e as agravantes Manuela e Marianna – 16,6% para cada); 2) as agravantes apresentaram defesa e reconvenção naquela ação, discutindo a ilegitimidade dos condôminos Gustavo e Guilherme, o quinhão de cada um dos condôminos e a cobrança de valores referentes a despesas suportadas isoladamente por elas; 3) o d. Juízo da 24a Vara Cível entendeu que não caberia a discussão de qual seria o quinhão de cada um dos condôminos e que o condomínio deveria ser dissolvido, com a venda do bem em hasta pública; 4) os agravados Gustavo e Guilherme não têm direito ao imóvel porque, em março de 2009, cederam seus direitos ao agravado Pedro e às agravantes, em transação homologada judicialmente (33% para cada); 5) a MM. Juíza daquele feito entendeu que o negócio entre os herdeiros havia se dado por meio particular e que fugiria à partilha relativa ao inventário; 6) arcaram isoladamente com despesas tributárias e de regularização do imóvel, que devem ser compensadas; 7) o agravado Pedro e sua mãe simularam a transferência da cota parte que pertencia aos agravados Gustavo e Guilherme ao comprador do imóvel; 8) o agravado Pedro e sua genitora devem arcar com aluguel pelo período em que ocuparam o imóvel com exclusividade. Requerem, em antecipação da tutela recursal, seja suspensa a alienação do imóvel nos autos da Ação de Alienação Judicial de Coisa Comum c/c Extinção de Condomínio (processo no 0720634-06.2020.8.07.0001) ou, caso o bem seja alienado, que nenhum valor seja depositado em favor dos condôminos, ficando à disposição do Juízo até decisão última a ser proferida ou acordo entre as partes. Sem razão, inicialmente, as agravantes. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, as agravantes pretendem indiretamente reformar decisão judicial proferida pelo d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que já refutou as alegações ora apresentadas, nos seguintes termos: “Vistos, etc. CHAMO O FEITO À ORDEM. A alienação judicial de bens não é ação que demande sentença prévia para posterior alienação. Com efeito, a extinção do condomínio é direito potestativo, que não admite defesa, e a alienação se processa na forma dos arts. 879 e seguintes do CPC. No caso está provada a copropriedade do imóvel, bem como, ao que se observa da manifestação das partes, não cabe divisão cômoda do bem, de forma que a única forma de extinguir o condomínio é a alienação judicia haja vista que as partes não conseguem chegar a um acordo para solução da questão. Eventual direito de preferência poderá ser exercido na fora da lei pelo depósito do valor da arrematação. É de se ver que a reconvenção não foi recebida e o agravo de instrumento tirado dessa decisão não foi conhecido. Outrossim, da mesma forma, a questão da cessão de direitos de frações ideais, em se tornando litigiosa, não será resolvida no presente feito, pela mesma razão que não recebida a reconvenção: aqui se trata de procedimento de jurisdição voluntária. Não havendo acordo em relação à cessão o valor será depositado em conta judicial e os interessados promoverão a ação competente para definir quem levantará os valores. Isso não implica em qualquer prejuízo acerca do processo de alienação. Outrossim, para alienação é preciso estabelecer o valor do imóvel. Assim, ficam as parte intimadas a dizer, em 5 dias, se estão acordes acerca da fixação do valor do imóvel em R$ 1.350.000,00 conforme consta de ID n. 91965830, p. 7, ou se há divergência, caso em que será necessário realizar perícia para apuração do valor do bem. Cabe observar que a perícia tem custos que deverão ser arcados pelas partes. Outrossim, devem dizer ainda se pretendem alienação por iniciativa particular ou por leilão judicial. No primeiro caso deverão indicar corretor habilitado e considerações sobre as condições de venda, observada a disciplina legal. Prazo: 5 dias.” Referida decisão foi confirmada em sede de embargos de declaração, in verbis: “(...) O direito de postular a extinção do condomínio é potestativo e vincula-se a um único requisito: que o postulante seja condômino. Observe-se que em se tratando de propriedade imobiliária a transmissão da mesma se dá, obrigatoriamente, pela transição do registro imobiliário de forma que a condição de condômino é provada pelo registro imobiliário. Note-se que basta UM condômino para pedir da extinção de condomínio. Assim, a alegação de que essa ou aquela parte não é legítima para postular a extinção é irrelevante, desde que o polo ativo da ação não fique vazio. É o caso dos autos. Ainda que alguns condôminos tenham disposto de suas cotas-parte, resta pelo menos um condômino que postula a extinção de forma que esta se procederá. Não é cabível discutir nessa ação qual seria o quinhão de cada um dos condôminos. O condomínio é extinto, o bem é vendido em hasta pública e os valores serão depositados em favor da cada um dos condôminos, se houve acordo, o depositado em conta judicial em nome do condômino que conste do registro imobiliário e eventual discussão acerca de quem pode levantar esses valores será remetida a ação própria. Neste processo não se discute se houve ou não simulação de negócio de qualquer natureza. É matéria contenciosa a ser dirimida em ação própria. E é irrelevante quais os motivos pelos quais os integrantes do polo passivo não se dispuseram a fazer a dissolução consensualmente. Nesta ação não há sucumbência porque não é contenciosa. As despesas serão ao final rateadas na proporção dos quinhões. Eventual cessão de direitos das cotas-parte não afeta em absoluto a extinção do condomínio, mas apenas eventual distribuição de valores. Como já dito, não havendo acordo acerca disso o valor será depositado em conta judicial e as partes remetidas às instâncias ordinárias. O depósito será feito com base nas cotas-partes constantes do registros imobiliário, salvo se houver acordo entre as partes que preteritamente cederam suas cotas. Acerca da avalição do bem, esta se procede na forma da legislação de regência e admite as defesas inerentes ao procedimento. Não é matéria a ser resolvida em embargos de declaração. (...)” Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, o que não se coaduna com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator